Tribunal: TJDFT
Processo: 0704368-29.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

I – Os elementos dos autos evidenciam que o imóvel objeto da presente demanda é exatamente o mesmo da ação possessória com trânsito em julgado, portanto, caracterizada a tríplice identidade, art. 337, § 2o, do CPC.

II – Transitada em julgado a sentença de procedência da ação possessória, é vedada nova demanda proposta pela parte vencida, com pretensão de reaver a posse do imóvel, arts. 505, caput, 507 e 508 do CPC. Mantida a r. sentença que indeferiu a petição inicial.

III – Apelação desprovida.